Tribunal: TJDFT
Processo: 0712344-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712344-02.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELY DE CAMPOS MANTOVANI, MARIA DE JESUS DEMETRIO GAIA, ROGERIO ANTONIO VIDA GOMES, VALTER SAN MARTIN RIBEIRO APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO Trata-se de apelação cível, com pedido de efeito suspensivo, interposta por CELY DE CAMPOS MANTOVANI E OUTROS (autores) contra sentença proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (id. 15773552) que, nos autos de procedimento de tutela antecipada requerida em caráter antecedente promovido em face de FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF (ré), indeferiu o pedido de tutela antecipada e extinguiu o processo nos termos do art. 303, § 6o, do Código de Processo Civil. Descontente, os autores interpõem o presente recurso e, em suas razões (id. 15773555), afirmam que os requerentes formaram um das duas chapas eleitorais que se registraram perante a Comissão Eleitoral da FUNCEF. Informa que o processo eleitoral encontra-se suspenso até o dia 30 de abril, data em que será divulgado um novo calendário. Narra que foi apresentada impugnação a membros da chapa, que foi mantida após a apresentação de recurso administrativo, razão pela qual buscou a via judicial para garantir a elegibilidade dos candidatos e participação no processo eletivo. Assevera que o argumento que impugnou os candidatos foi o suposto conflito de interesse entre o cargo almejado e a existência de ação judicial ajuizada pelo interessado em desfavor da entidade. Entende que a sentença merece ser reformada integralmente porque o conflito de interesses suscitado pela Comissão Eleitoral não existe, pois a Lei no 12.813/2013 conceitua conflito de interesse como busca de vantagem pessoal em detrimento de bem coletivo, o que não restaria configurado na hipótese de busca pela via judicial de reparação de direitos que já pertencem ao patrimônio jurídico do autor da ação. Conclui que a decisão pela exclusão da chapa seria inconstitucional por impedir o legítimo direito de ação. Indica haver precedentes que acolhem a tese defendida, Pede a concessão de antecipação de tutela com base na plausibilidade do direito por entender descabida a fundamentação que retirou a chapa eleitoral do pleito, e presente o perigo de dano pela possibilidade de reinício de processo eleitoral. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a efetivação do registro de candidatura dos recorrentes e que seja a Comissão Eleitoral instada a dar prosseguimento ao processo eleitoral taão logo termine a urgência de saúde pública causada pela pandemia do coronavírus. No mérito, pedem a cassação da sentença, concedida a tutela antecipada e seguimento do procedimento de antecipação para que seja dado prazo de aditamento da inicial e citada a parte contrária para comparecimento a audiência de mediação. De forma subsidiária, pedem o reconhecimento de irregularidade procedimental, por não ter sido correta a extinção do processo antes de conferida a possibilidade de aditamento da petição inicial, nos termos do art. 303, § 6o, do CPC. Não houve realização de preparo em razão de notícia de indisponibilidade de emissão de guias (id. 15773556). Ainda não foi realizada a angularização da relação processual, motivo pelo qual não há manifestação da parte requerida. É o relatório. Decido. Em atenção do disposto no art. 299, parágrafo único, do CPC, bem como ao contido no art. 87, inciso II, do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça, passo a análise do pedido de tutela provisória formulado pela parte autora/apelante na modalidade de tutela de urgência de natureza antecipada. A concessão da tutela provisória, fundada em urgência, depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 294 c/c 300 do CPC). Em primeiro grau, o juízo indeferiu pedido deduzido em procedimento de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, por entender não haver elementos para concessão do pleito pela ausência de plausibilidade do direito entendido como violado. Por tal motivo, proferiu sentença extintiva da demanda no termos do art. 303, § 6o, do Código de Processo Civil. Nesse cenário, os autores recorrem da r. sentença e, apresentam argumentos que entendem capazes de conceder a medida antecipatória requerida. Em um juízo de cognição superficial e próprio de decisões provisórias, limitando-se a aferir a probabilidade de acolhimento da tese recursal, verifico que os argumentos dos recorrentes são, em princípio, verossímeis e aptos, ao menos, a que se suspenda o processo eleitoral, sendo certo que tal medida resguarda o interesse útil do processo e não impõe prejuízo irreversível à parte adversa. A questão a respeito da elegibilidade de candidatos em processo eleitoral de órgão representativo em casos de haver demanda judicial contra a entidade demanda uma maior incursão sobre o tema, o que sugere a concessão de medida que garanta eventuais direitos futuros. Também destaco a possibilidade de dano irreparável por haver a possibilidade de prosseguimento do certame, o que poderia causar ainda mais prejuízos com uma decisão judicial futura de declaração de nulidade. Desse modo, ao menos em um primeiro momento, considerando a dúvida razoável sobre o direito posto em análise, deve ser concedida medida para suspensão do processo eleitoral até o julgamento de mérito do presente recurso de apelação. Com esses fundamentos, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL apenas para suspender o processo eleitoral para diretoria da FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF até o julgamento de mérito da presente apelação. Preclusa esta decisão, retornem os autos para análise do mérito do recurso interposto pelos autores. Intime-se a parte recorrida para integrar a relação processual. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de abril de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora